Tribunal: TJSP
Processo: 2174577-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174577-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ANTÔNIO ROSA e LUCIANA DE JESUS
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174577-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34653 e
2
Voto n. 34653
Agravo de instrumento n. 2174577-25.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Antonio Rosa e outro.
Agravo de instrumento. Prevenção decorrente de anterior recurso
julgado pela Colenda 37a (Trigésima Sétima) Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão
do r. decisão de fls. 237, que foi proferida nos autos da ação de execução de processo n.
4019569-14.2013.8.26.0114, que indeferiu o pedido de penhora de planos de previdência
privada.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que a r.
decisão deve ser anulada para que se realize o bloqueio e transferência para os autos da
ação de execução e consequente penhora de valores; que o plano de previdência privada é
“um programa de investimento para acumulação de recursos a longo prazo”; que não tem
vínculo com a previdência oficial; que não tem caráter alimentar; que é passível de
penhora; e, que deve haver demonstração da necessidade da utilização do saldo para
subsistência do participante e da sua família.
A fls. 24, foi indeferido o pedido liminar.
Recurso devidamente processado.
É relatório.
Conforme se verifica a fls. 133/139 dos autos da ação originária de
execução de processo, já houve o julgamento do recurso de apelação dos respectivos
embargos à execução que foram opostos sob processo de n. 4023528-90.2013.8.26.0114,
em 30/08/3016, pela Colenda 37a (Trigésima Sétima) Câmara de Direito Privado, sob a
relatoria do Douto e Nobre Desembargador Sérgio Gomes.
De acordo com o previsto no artigo 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174577-25.2020.8.26.0000 -Voto no 34653 e
3
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
(o grifo não consta do original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a
respectiva determinação de redistribuição, por prevenção, à Colenda 37a (Trigésima
Sétima) Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com a devida compensação, registrando-se, inclusive, que o pedido liminar poderá
ser reexaminado, pelo Douto e Nobre Desembargador que receberá o presente recurso, em
todos os seus ângulos.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição, por prevenção, à Colenda 37a (Trigésima Sétima) Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida
compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator